Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CRÉDITO EXEQUENDO. PATRONO DO SINDICATO NA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE DECOTE DE VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONCERTADOS ENTRE O ENTE SINDICAL E A BANCA DE ADVOCACIA QUE O PATROCINARA. ALCANCE. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU PODERES ADVINDOS DOS ASSOCIADOS OU BENEFICIADOS PELO TÍTULO. IRRADIÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS ESTRANHOS AO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DA LEGITIMAÇÃO PARA MANEJO DA AÇÃO COLETIVA PARA O DIREITO OBRIGACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALCANCE DE TERCEIROS QUE NÃO FIGURARAM NO CONCERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO PRECEDENTE. REEXAME SOB NOVA FORMULAÇÃO. POSTULAÇÃO ADVINDA DA MESMA BANCA DE ADVOCACIA À QUAL RECUSADA AO RECONHECIMENTO DE VERBA HONORÁRIA DE GÊNESE CONTRATUAL. INTERSEÇÃO EM AÇÃO ALHEIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO INTERNO. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, §4o). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507).

2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.

3. Elucidada a postulação formulada por banca de advocacia que patrocinara sindicato em ambiente de ação coletiva promovida como substituto processual de toda a categoria visando a percepção dos honorários contratuais objeto do instrumento que firmara com o ente sindical, mas com endereçamento da postulação a um dos beneficiados pelo título coletivo e mediante destaque do correspondente à verba honorária pretendida do que assiste ao exequente individual e é por ele perseguido em sede autônoma via de patrocínio de advogados diversos, inviável que, na sequência, retorne aos autos da ação que lhe é estranha com o objetivo de renovar a mesma pretensão, ainda que sob formatação diversa, porquanto acobertada a questão pela preclusão.

4. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.